Tribunal: TJPA
Processo: 0007002-88.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID ? 19. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. APENADO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA (HIPERTENSÃO ARTERIAL): NÃO ACOLHIDO.1. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.2. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÁRIO TRATAMENTO CLÍNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÁRCERE FICARIAM DIMINUÍDAS AS CHANCES DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA VULNERABILIDADE DO SENTENCIADO.3. ADEMAIS, O ORA REEDUCANDO CUMPRE PENA DEFINITIVA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTARTE, É CERTO QUE O AGRAVANTE, CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, DE MODO QUE, AINDA QUE SE ALEGUE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NO ARTIGO 117, DA LEP, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA, FAZENDO NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO IRRETORQUÍVEL DE QUE TAL MEDIDA É IMPRESCINDÍVEL À SITUAÇÃO CONCRETA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0007002-88.2018.8.14.0401
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
DILSON MARINHO PICANÇO
REPRESENTANTE:
FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - ADVOGADO PARTICULAR
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID - 19. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. APENADO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA (HIPERTENSÃO ARTERIAL): NÃO ACOLHIDO.
1. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.
2. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÁRIO TRATAMENTO CLÍNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÁRCERE FICARIAM DIMINUÍDAS AS CHANCES DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA VULNERABILIDADE DO SENTENCIADO.
3. ADEMAIS, o ora reeducando cumpre pena definitiva DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. Destarte, é certo que o agravante, condenado ao cumprimento da sanção em regime inicial fechado, de modo que, ainda que se alegue a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 117, da LEP, a concessão do benefício constitui medida excepcionalíssima, fazendo necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é imprescindível à situação concreta, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém - PA, 30 de setembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0007002-88.2018.8.14.0401
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
DILSON MARINHO PICANÇO
REPRESENTANTE:
FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - ADVOGADO PARTICULAR
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Dilson Marinho Picanço
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar.

Em suas
razões recursais
(fls. 02, verso - 07), o agravante requereu a concessão do pedido de prisão domiciliar, aduzindo estarem preenchidos os requisitos para a sua concessão, tratando-se de idoso portador de doença crônica (hipertensão arterial), em especial, por estar no grupo de risco passível de contrair a Covid-19, não havendo no estabelecimento prisional condição adequada para o seu cuidado.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 09-11), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Após reanalise dos autos, em
juízo de retratação
(fls. 17), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 40-46), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Sustenta o agravante, em síntese, que é portador de hipertensão arterial, além de possuir mais de 70 (setenta) anos de idade, alegando que não há no estabelecimento prisional recursos adequados para seu tratamento. Ressaltou que, de acordo com a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, editada em razão da pandemia instalada do COVID-19, encontra-se ele inserido no grupo de risco para infeção pelo novo coronavírus, de modo que deve lhe ser possibilitada a concessão da prisão domiciliar, tal como prevê o artigo 5º, inciso III, da supracitada Recomendação, ficando ainda prestigiado o princípio da dignidade da pessoa humana. Assina-la que há significativo agravamento do risco de contágio nos estabelecimentos prisionais, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas e a insalubridade de referidas unidades, requerendo, assim, a concessão do benefício da prisão domiciliar.

Em que pese as argumentações do agravante, adianto, desde logo, que o recurso em análise não comporta agasalho.

Cumpre observar, de início, como em observado pelo ilustre representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, que não houve a satisfatória instrução do recurso, uma vez que não se procedeu à juntada de documento médico oficial, laudo, exame ou atestado, que comprove que o apenado, ora agravante, esteja acometido de doença grave ou faça parte do grupo de risco, apontado pela Recomendação nº 62/2020, do CNJ, o que dificulta o conhecimento de sua real condição de saúde, não havendo,
prima facie
, justificativa para a concessão da prisão domiciliar.

Ao tratar acerca do mencionado benefício, o
artigo 117 da Lei de Execuções Penais - LEP
, prevê:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Na hipótese, verifica-se que o ora agravante encontra-se recolhido em penitenciária, cumprindo pena em regime fechado, não tendo ainda sido resgatado o lapso temporal necessário para a requerida progressão de regime.

Com isso, não há que se cogitar da concessão da progressão ao regime aberto ao agravante ou mesmo recolhimento a prisão domiciliar, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos legalmente previstos, sendo certo, outrossim, que estando o agravante recolhido em regime fechado, sua inserção em regime aberto representaria verdadeira progressão por salto, o que não se admite. Anote-se que, a despeito do disposto na Recomendação nº 62/2020, do CNJ, corresponde ela à mera recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática.

Aliás, o próprio Colendo STF já se posicionou, no sentido de que as disposições trazidas na supracitada Recomendação comportam análise casuística. Confira-se:
¿(...) As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, `idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento de estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções¿ (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I)¿. Daí a necessidade de definir-se, como bem fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto¿.
(STF - HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de Melo, J. 04/06/2020).
Grifei

E, no presente caso, ainda que apresente o ora sentenciado o quadro de saúde aqui relatado, é certo que o juízo
a quo
bem esclareceu, na r. decisão combatida, que ¿
(...) 1. No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado ser portador de hipertensão arterial, enquadrando-se ao grupo de risco do COVID-19, tal razão não revela-se suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. 2. O custodiado cumpre pena pela prática de delito de natureza hedionda (art. 121, §2º, do CP)
¿. (fls. 22, verso).

Como se vê, no caso concreto, não há elementos a justificar a concessão da prisão domiciliar em favor do ora sentenciado, a qual deve ser tida, como já adiantado, como excepcional. Outrossim, não há qualquer comprovação de que não vem o sentenciado recebendo, na unidade prisional em que se encontra, o tratamento médico que supostamente se faz necessário, tampouco de que, fora do cárcere, estaria a gozar de menores risco de contágio.

Assim também vem entendendo o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PACIENTE QUE SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SEM NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJE 15/06/2018). 2.
A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demostre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráreis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
. 3.
A leitura das decisões de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar o deferimento da medida antecipatória pretendida, tanto mais que não há notícia de contaminação no presídio em que a Paciente cumpre pena, assim como não há prova de que sua condição não possa continuar a ser tratada no estabelecimento prisional
. 4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/06/2020).
Grifo nosso

Tal entendimento tem se sedimentado na jurisprudência dos tribunais pátrios, senão vejamos:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Objetiva a Defesa a reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada. A Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não se aplica automaticamente em todos os casos. Não restou comprovado estado de saúde debilitado, nem que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer tratamento médico adequado ou oferece maior risco de contágio da doença
. No tocante à pretendida progressão ao regime aberto, não há nos autos comprovação da existência do pedido, nem mesmo de sua análise pelo Juízo `a quo¿. Supressão de instância. Agravo improvido.
(TJ/SP - Agravo de Execução Penal 0002960-95.2020.8.26.0496, Relator (a): Péricles Piza. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal - Ribeirão Preto. Data de Julgamento: 24/06/2020. Data de Registro: 24/06/2020).
Grifo nosso
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

1.
No caso concreto, tendo em vista, que o estabelecimento prisional está tomando todas as providências para que seja combatida a proliferação do vírus no sistema carcerário, inviável o deferimento da prisão domiciliar
. 2. Recurso não provido.
(TJ/AP - AGV: 0002279-03.2020.8.03.0000 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 06/08/2020, Tribunal).
Grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PANDEMIA COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO.

1.
As orientações conferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) e pela Portaria Conjunta nº 19/PR - TJMG/2020 não possuem caráter cogente, devendo cada caso ser analisado em conformidade com as regras da LEP
. 2. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar.
(TJ/MG AGEPN: 10301180014203001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 22/07/2020).
Grifo nosso

Por fim, cumpre destacar que, conforme noticiado nos autos,
o ora reeducando cumpre pena definitiva em regime inicial fechado (fls. 22, verso). Destarte, é certo que o agravante, condenado ao cumprimento da sanção em regime inicial fechado, se encontra em cumprimento definitivo da pena, de modo que, ainda que se alegue a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 117, da LEP, a concessão do benefício constitui medida excepcionalíssima, fazendo necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é imprescindível à situação concreta.

E, como já amplamente demonstrado, não há, no caso em baila, nada há justificar a excepcionalidade da medida, sendo a r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
escorreita.

Na mesma esteira, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que ¿
A simples consideração de que estamos em uma pandemia, não é suficiente para a concessão de prisão domiciliar, sob pena de soltura aleatória e irrestrita de preso, que poderá oferecer risco a sociedade, com subversão da ordem legal, tornando-se uma ameaça potencial à ordem pública. Não observamos nos autos, nenhum LAUDO, EXAMES ou RECEITUÁRIOS MÉDICOS, que possam comprovar documentalmente a situação atual, apontada pela Defesa. E que, demonstre que o Apenado/Agravante, seja do grupo de risco. Não há também nos autos, qualquer documento que demonstre que a Casa Penal do Complexo de Americano, onde se encontra o Apenado, não possui condições mínimas de mantê-lo em tratamento, muito menos, o afastando dos outros presos, para evitar a contaminação do COVID-19
¿.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. decisão de primeiro grau em seus próprios termos.

É como
voto
.

Belém - PA, 30 de setembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora